Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701868-26.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA MARA MARTINS APELADO: BANCO BMG SA, ALFA SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELADO: BANCO BMG S/A, para se manifestar(em), no prazo de 15 (Quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) em contraposição àqueles juntados em sede de contrarrazões. Esclareço que a fase processual para juntada de docs., já se exauriu e que nova juntada por qualquer das partes não será apreciada e nem avaliada por ocasião da análise meritória. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator